Tribunal: TJDFT
Processo: 0710974-90.2017.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MONITÓRIA. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DO PRAZO. CARACTERIZAÇÃO. PENHORA. VALORES IRRISÓRIOS. PRAZO. NÃO INTERRUPÇÃO.
1 – Monitória. Contrato de prestação de serviços educacionais. Prescrição. Cinco anos. Vencimento das parcelas. O prazo prescricional da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular é de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil. No caso de contrato de prestação de serviços educacionais, o prazo decorre a partir dos vencimentos de cada uma das parcelas (art. 397, caput, do CC).
2 – Causa de suspensão de prazos prescricionais. Covid-19. Na forma do art. 3o da Lei 14.010/2020, os prazos prescricionais consideram-se suspensos no período de 12 de junho a 30 de outubro de 2020.
3 – Prescrição intercorrente. O art. 921, III, §§2o. e 4o. do CPC, estabelecem a prescrição intercorrente, com termo inicial que coincide com o prazo de um ano após o arquivamento por ausência de bens penhoráveis, conforme redação anterior à edição da Lei n. 14.195, de 2021. A efetivação de penhora em valores muito aquém do montante da dívida exequenda não tem o condão de interromper o fluxo do prazo prescricional. Consumado o prazo prescricional sem diligência potencialmente útil na localização de bens, é acertada a sentença que reconhece a prescrição e extingue o processo sem julgamento de mérito.
3 – Apelação conhecida e desprovida.
(ic)